Tribunal: STF
Processo: HC 208469
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Wellington Alves Cruz, em causa própria, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 661.140/SP.



    O impetrante sustenta, em síntese, que



    ”processado e final condenado em 4 (quatro) processos.



    […]



    Ressalta-se, o sentenciado teve contra si impostas 04 (quatro) condenações todas relacionadas ao crime de roubo – todas elas resultantes de um único procedimento investigatório Criminal (PIC), sendo todos os crimes na mesma Cidade e Comarca.



    E todos os processos correram perante a mesma vara única de Ibaté-SP senso o mesmo juízo sentenciante de todos os crimes” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1; transcrito conforme o original ).



    Alega, ainda, que



    “Os crimes 04 (quatro) foram investigados pela mesma delegacia e inquéritos instaurados na mesma.



    Os crimes 04 (quatro) ocorreram na mesma cidade Ibaté-SP.



    Os quatro processos correram perante [a] mesma Vara Única de Ibaté-SP sendo todos sentenciados pela mesmo magistrado que avocou o artigo 82 CPP e aplicar nos casos e artigo 71 CP” (pág. 8 do documento eletrônico 1; transcrito conforme o original).



    Ao final, pede:



    “defira liminarmente o presente mandamus de oficio, caçar [sic] o V. Acórdão do STJ, e consequente seja unificado as penas nos moldes do artigo 71 CP. Como única e melhor forma no cso concreto de fazer triunfar a maxima efetivação de JUSTIÇA” (pág. 13 do documento eletrônico 18).



    É o relatório. Decido.



    Anoto, de início, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin.



    Ressalte-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal. 



    O entendimento firmado pelas duas Turmas desta Corte é no sentido de que “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”. É certo, ainda, que “a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito).



    No mesmo entendimento, cito, ainda, os seguintes julgados: RHC 85.577/RJ e HC 101.049/RS, ambos de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 99.505/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 98.647/RS, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 105.743/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 94.970/RS, de minha relatoria.



    Apesar da defesa não juntar ao presente writ o ato coator, transcrevo  a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida constante no site da Corte Superior de Justiça: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO SEU RECONHECIMENTO. 



    1. Na hipótese, não se verifica a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, visto que, segundo a orientação jurisprudencial dessa Corte, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir unidade de desígnios que torne coesas todas as infrações perpetradas, por meio da execução de um plano preconcebido, o que, consoante se verifica da decisão de primeiro grau e do acórdão, não se encontra presente no caso.



    2. Ademais, é inviável a apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo para afastar as conclusões apresentadas na origem e para afirmar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 71 do Código Penal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    É assente na doutrina e na jurisprudência que “quem faz do crime a sua atividade comercial, como se fosse uma profissão, incide na hipótese de habitualidade, ou de reiteração delitiva, que não se confundem com a da continuidade delitiva” (HC 71.940/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa).



    Com efeito, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal no que concerne ao tema, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    Aliás, são diversos os precedentes que convergem nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I – A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou – se a subjetiva, a objetiva ou a objetiva-subjetiva – demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória. II – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal. III – Ordem denegada” (HC 95.006/RJ, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. Inadmissibilidade. Execução. Crime continuado. Unificação de penas. Art. 71 do Código Penal. Exame da existência dos requisitos de tempo, lugar e maneira de execução, bem como da unidade de desígnios. Impossibilidade na via estreita do remédio constitucional. Matéria de prova. Pedido denegado. Precedentes. Habeas corpus não é a ação ou via adequada para cognição da existência dos requisitos subjetivos e objetivos da unificação de penas” (HC 89.097/MS, rel. Min. Cezar Peluso).



    “CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. OBJEÇÕES. 1. Hipótese que prescinde da discussão sobre a prevalência de uma ou outra das teorias, já que as instâncias ordinárias, examinando os fatos, reconheceram a inexistência de dados objetivos e ausência da unidade de desígnio (dado subjetivo), reexame inadmissível no âmbito do writ. 2. HC indeferido” (HC 86.892/SP, rel. Min. Ellen Gracie).



    Conforme se verifica, decidir de maneira diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta estreita via.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator